Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-53.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008631-53.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA SOBANSKI - CPF: 072.944.089-39 (RECORRIDO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008631-53.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

BARBARA SOBANSKI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO – PAGAMENTO DE EXECUTIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida adquiriu passagens aéreas de Sinop com destino a Fernando de Noronha com datas de 03/03/2021 à 13/03/2021. Ocorre que teve sua passagem alterada meses antes da viagem, ficando a alteração feita pelo Reclamado voo longo, motivo pelo qual a Autora requereu a alteração para 08/03/2021 nos mesmos moldes do itinerário inicialmente contratado para o dia 03/03/2021.

No dia do retorno, 13/03/2021, após problemas no check in online, descobriu já no aeroporto que não embarcaria por overbooking, frisa ainda, que pagou por assento em classe executiva, e ainda que paga plano mensal Diamante da empresa.

Foi reacomodada em outro voo, porém, com diversas despesas extras e não mais com assento na classe executiva adquirida.

Dada a falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda perquirindo indenização por danos morais.

A situação vivenciada representa uma sucessão de incômodos que desbordam do mero aborrecimento, merecendo a indenização moral.

Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços, o que, por si só, justifica o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 14, caput, do CDC, e 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral no caso dos autos configura-se pelo atraso de voo internacional. Inegável os transtornos suportados pela consumidora, que merecem o devido ressarcimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, bem como, danos materiais no valor de
R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022